Tribunal: TJSP
Processo: 1002139-04.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato c.c obrigação de fazer e tutela de urgência. Plano de saúde. Reajuste. Contrato individual/familiar, antigo e não adaptado, que previu reajustes por alteração de faixa etária. Preliminar afastada. Não obstante, da leitura do contrato de fls. 86/115, especialmente da cláusula 15 (p. 102) em conjunto com os informes de pagamento, infere-se que, em verdade, se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato c.c obrigação de fazer e tutela de urgência. Plano de saúde. Reajuste. Contrato individual/familiar, antigo e não adaptado, que previu reajustes por alteração de faixa etária. Preliminar afastada. Não obstante, da leitura do contrato de fls. 86/115, especialmente da cláusula 15 (p. 102) em conjunto com os informes de pagamento, infere-se que, em verdade, se trata de reajuste por faixa etária combinado com a própria variação da Unidade de Serviço, balizada pelo Recurso repetitivo. Aplicação de índice com base na US – Unidade de Serviço. Ausência de melhores elementos de convicção a fim de se esclarecer qual a base atuarial do percentual aplicado. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Ausência, contudo, de informação acerca dos efetivos índices aplicados. Violação do disposto no artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Necessidade de apuração do percentual e comprovação do cálculo para aplicação do índice adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da aumento da faixa etária. Necessidade de apuração em sede de liquidação de sentença. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614076
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002139-04.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é apelada MAYARA SESSULINA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
2
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Mayara Sessulina da Silva
Comarca:Mauá
Juiz 1o Grau: Glauco Costa Leite
Voto no 9536
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato c.c obrigação de
fazer e tutela de urgência. Plano de saúde. Reajuste. Contrato
individual/familiar, antigo e não adaptado, que previu reajustes por
alteração de faixa etária. Preliminar afastada. Não obstante, da
leitura do contrato de fls. 86/115, especialmente da cláusula 15 (p.
102) em conjunto com os informes de pagamento, infere-se que,
em verdade, se trata de reajuste por faixa etária combinado com a
própria variação da Unidade de Serviço, balizada pelo Recurso
repetitivo. Aplicação de índice com base na US – Unidade de
Serviço. Ausência de melhores elementos de convicção a fim de se
esclarecer qual a base atuarial do percentual aplicado.
Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual
prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas
as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp
1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Ausência, contudo, de
informação acerca dos efetivos índices aplicados. Violação do
disposto no artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Necessidade de
apuração do percentual e comprovação do cálculo para aplicação
do índice adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da aumento da faixa etária. Necessidade de apuração em
sede
de
liquidação
de
sentença.
Precedentes.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
247/255, que julgou parcialmente procedente a ação para: “(1)
DECLARAR a nulidade da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária
com base na Unidade de Serviço, e por consequência o aumento
realizado em novembro/2013; (2) DETERMINAR à ré que cesse a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
3
dos valores decorrentes da aplicação dos reajustes ilegais questionados,
mantendo a mensalidade no patamar anterior aos referidos reajustes,
ressalvados os reajustes anuais autorizados pela ANS; (3) CONDENAR a
requerida ao reembolso da quantia paga a maior sob tal rubrica de
aumento por faixa etária, preservado o reajuste anual da ANS,
observando-se a prescrição trienal, prejudicadas parcelas anteriores a
13.03.2015. Os valores serão corrigidos monetariamente desde cada
desembolso pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e com a incidência de juros de mora em 1% ao mês, a contar da
citação. Os valores efetivos serão apurados na fase de cumprimento de
sentença. Em razão da sucumbência preponderante da requerida, arca
ela com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo art. 84, §2°, do Código de Processo Civil.”
Inconformado, recorre o plano de saúde, réu.
Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e
necessidade de realização de prova pericial contábil para se apurar o
valor do índice correto. Discorre sobre a inaplicabilidade do CDC, por ser
contrato antigo, não adaptado. Argumenta que a cobrança de novos
valores era perfeitamente normal e possível, sendo que os reajustes por
faixa etária decorrem de lei. Socorre-se da resolução normativa 195/09.
Por fim, pretende a reforma integral da sentença.
Recurso
processado,
com
contrarrazões
recursais
(fls.291/293).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora é beneficiária do plano
de saúde, réu, desde 1997, categoria “312 - INDIVIDUAL ESPECIAL- não
adaptado. Assevera que, em 2007, começou a sofrer reajustes abusivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
4
que, em 2013, pagava a mensalidade de R$355,26 quando sua
mensalidade passou a custar R$538,14, em razão da mudança de faixa
etária.
Da preliminar de cerceamento de defesa:
Pela análise dos autos, verifica-se que, não obstante o
pedido de realização de prova pericial tenha sido feito pelo réu, a mesma
pode ser realizada em fase de liquidação de sentença para que se apure
os valores devidos, sendo desnecessária a anulação da sentença, por
atingir o fim almejado com a prova.
Assim, afasta-se a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, inicialmente, observa-se que a súmula no
1001 deste E. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que devem os
contratos de plano/seguro saúde submeter-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor, ainda que pactuados anteriormente à sua
vigência.
A Súmula no 608, do STJ dispõe: "Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão."
No que tange ao reajuste, o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento de recurso repetitivo, entendeu pela legalidade do
reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão de mudança de
faixa etária, desde que respeitados os seguintes requisitos: (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
1 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
5
Como se vê:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE
DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
(...)
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e
na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
(...)
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor
da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
(...)
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
(STJ - REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016 - Destacamos)
No incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR -
n° 0043940-25.2017.8.26.0000 tema 11, este E. Tribunal aprovou as seguintes
teses:
“TESE 1. É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa etária
aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos coletivos
de plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrados a
partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução n. 63/03, da ANS,
desde que (i) previsto em cláusula contratual clara, expressa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
6
inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis
a cada uma delas, (ii) estes estejam em consonância com a
Resolução n. 63/03, da ANS, e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
TESE 2. A interpretação correta do art. 3°, II, da Resolução n.
63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da
expressão variação acumulada, referente ao aumento real de
preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para
sua apuração, a respectiva fórmula. (...)
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo
para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998,
deve-se
seguir
o
que
consta
no
contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento,
as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos
(novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no
63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a
última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos
aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do
usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
7
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste
será adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração
for
justificado
atuarialmente,
a
permitir
a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem
como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora,
que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório,
haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço
público
impróprio
ou
atividade
privada
regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade
do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em
virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51,
§ 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável
de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”
(destacado)
Por tais razões, não há que se falar em abusividade do
reajuste por faixa etária.
No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes
prevê o reajuste por mudança de faixa etária
com base na US

conforme se verifica às fls. 86/115, cláusula 15.
Entretanto, a cláusula prevista para a atualização do valor
da “unidade de serviço”, não permite clara compreensão de seu
conteúdo, uma vez que se utiliza de diversos dados unilaterais, e que não
são de conhecimento prévio dos beneficiários, conforme disposto no
art.6o, III, da Lei 8.078/90.
Conforme disposto na alínea “a” da decisão supramencionada:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
8
3/2001 da ANS.”
Nesse contexto, deve ser apurado o percentual adequado
para a majoração da mensalidade, em fase de liquidação de sentença.
Confira-se, a respeito, o entendimento desta C. 6a Câmara
de Direito Privado:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação declaratória c.c. obrigação de
fazer e indenização por danos morais e materiais. Reajustes do
prêmio por faixa etária. Sentença que declara nulos os reajustes
praticados pela seguradora por mudança de faixa etária.
Reajustes por faixa etária. Ausência de previsão contratual dos
percentuais a serem aplicados. Admissibilidade em tese, nos
termos definidos pelo STJ em julgamento de recurso especial
repetitivo (REsp no 1.568.244). Contrato celebrado anteriormente
à Lei no 9.656/98 e ela não adaptado. Reajustes cumulativos
aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora, além
dos reajustes anuais sucessivos e cumulativos de 5% a partir dos
72 anos, de maneira injustificada. Cláusula válida, mas
caracterizada
a
abusividade
dos
percentuais
aplicados.
Ausência de informação sobre os reajustes, calculados com
base em Unidades de Serviços US. Vedação à aplicação de
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. Necessidade de apuração de percentuais
adequados e razoáveis de majoração das mensalidades que
deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento
de
sentença,
em
exata
obediência
ao
entendimento firmado quando do julgamento do Recurso
Especial Representativo de controvérsia no 1.568.244-RJ. Ônus da
prova da ré. Devolução dos valores pagos a maior, respeitada a
prescrição trienal (Resp. nos 1.309.969/RS e 1.361.182/RS).
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1049109-72.2014.8.26.0002;
Relator
(a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020 -
destacado)
Apelação Cível. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária (a
partir de 60 anos). Ação revisional de contrato cumulada com
pedido de restituição de valores. Sentença de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
9
Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100
deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Reajuste por mudança de faixa etária a partir
dos 60 anos de idade. Possibilidade no caso concreto. Tese
firmada no recurso especial no 1.568.244/RJ, submetido à
sistemática dos chamados recursos repetitivos. Superação da
Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Requisitos: previsão contratual, observância das normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não
serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente
e
sem
base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Hipótese
dos autos. Contrato antigo e não adaptado, firmado antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Contudo, ausência de
efetivação do direito básico de informação adequada e clara
ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade dos
percentuais utilizados para reajuste do presente caso. Artigo 51,
IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Parte autora submetida a
desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente
onerosa para o consumidor, mormente em uma economia com
inflação estabilizada. Prescrição. Pretensão de revisão de
cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Pretensão
de repetição do indébito, por outro lado, que está sujeita à
prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
Tese
sedimentada
nos
recursos
especiais
repetitivos
nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Sentença reformada. Recurso
parcialmente
provido
para
determinar
a
apuração
de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade
em virtude da inserção da parte autora na nova faixa de risco
(sessenta anos), devendo ser realizados cálculos atuariais na fase
de cumprimento de sentença, limitando-se a restituição dos
valores pagos a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
10
ação, mantida a tutela provisória até que se efetive referida
apuração, com posterior compensação de valores.
(TJSP;
Apelação
Cível
1119306-10.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/06/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Nesse último, em seu voto, consignou o ilustre Desembargador:
(...) é inviável o afastamento de qualquer índice a este título
e a incidência apenas dos reajustes da ANS, como constou
no julgado. Nos termos do item “9” da sobredita decisão
paradigma e do artigo 51, § 2o, do Estatuto Consumerista,
deve haver apuração de percentual adequado e razoável
de majoração da mensalidade em virtude da inserção da
parte autora na nova faixa de risco, o que deverá ser feito
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença, não sendo evidenciado o cerceamento de
defesa na fase instrutória, pois não havia como ser feita
perícia atuarial para comprovar legalidade de reajustes
baseados em informações não repassadas ao consumidor e
com índices manifestamente abusivos, como esclarecido
nesta
fundamentação.
(Apelação
Cível
no
1119306-10.2018.8.26.0100,j.13.06.2019)
E mais:
“Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação revisional de
reajuste etário cumulada com pedido de repetição de indébito
em dobro. Sentença de improcedência. Inconformismo da
requerente. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Reajuste por mudança de faixa etária. Possibilidade.
Tese sedimentada no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ.
Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
11
Requisitos:
previsão
contratual,
observância
das
normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não
serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente
e
sem
base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Contrato
antigo e não adaptado, firmado antes da entrada em vigor da
Lei no 9.656/1998. Previsão de reajuste por faixa etária, mas
ausência de validade formal da cláusula, nos termos da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Também, ausência de base
atuarial idônea para o reajuste. Abusividade configurada.
Necessidade de apuração, em fase de cumprimento de
sentença, de percentual adequado e razoável de majoração,
para não haver desequilíbrio contratual. Artigo 51, § 2o, da Lei no
8.078/1990. Devolução na forma simples, eis que ausente má-fé.
Sentença reformada. Recurso provido em parte para declarar a
abusividade dos índices de reajuste por mudança de faixa
etária aplicados aos 66 e 71 anos, devendo haver apuração de
percentual adequado e razoável em fase de liquidação de
sentença, além de condenar a ré a devolver à autora na forma
simples as diferenças pagas em excesso, a serem calculadas
também em fase de liquidação, com correção monetária pela
tabela prática deste Egrégio Tribunal desde os desembolsos e
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
observada
a
prescrição
trienal,
nos
termos
da
fundamentação”. (Apelação no 1025112-48.2017.8.26.0554, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j.
23/04/2020).
No mesmo sentido:
“Apelação Cível. Plano de Saúde. Contrato individual/familiar,
antigo e não adaptado, que previu reajustes por alteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
12
faixa etária. Previsão contratual fixando valores das faixas de
reajuste em US Unidade de Serviço. Impossibilidade de
conhecimento prévio do percentual de reajuste etário. Mera
submissão do contrato ao crivo da ANS que não afasta a
necessidade, no caso concreto, de comprovação do cálculo
atuarial, a fim de evitar aplicação de índices desarrazoados ou
aleatórios, a onerar em demasia o usuário. Determinação de
apuração do percentual adequado e razoável de majoração
da mensalidade, por meio de cálculos atuariais, na fase de
cumprimento de sentença, antes da potencial devolução de
valores pagos a maior. Abusividade da cláusula que prevê
reajuste cumulativo de 5% ao ano após o beneficiário
completar
72
anos
de
idade.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação
1068190-62.2018.8.26.0100; 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Gil Cimino; j. 19/02/2020)
Evidentemente que, em decorrência da abusividade dos
reajustes aplicados, e havendo pagamento de valores a maior, deverá ser
devolvido de forma simples ou, compensados, conforme entendimento do
MM. Juiz a quo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Assim, prospera em parte o recurso da ré, devendo ser
reformada parcialmente a sentença, nos termos expostos.
Registre-se que, enquanto durar a lide, deverá a ré, ora
apelante, emitir os boletos para que a autora continue pagando as
mensalidades, entretanto, com aplicação dos índices da ANS, até que se
apure os valores devidos, sem prejuízo da compensação de valores, caso
necessário.
Assim, mantida a parcial procedência da ação, mantém-se
a verba honorária tal como fixada na sentença, diante da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-04.2018.8.26.0348 -Voto no 9536
13
mínima da autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da mudança de faixa etária da
autora, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator